Tribunal: TJSP
Processo: 1043063-31.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
ção pela apresentação de carta de sentença original ou notarial.

III. Razões de decidir
3. Direito da promissária compradora à propriedade do imóvel arrematado reconhecido em ação de adjudicação compulsória. 4. Intimação dos promitentes vendedores na ação de adjudicação compulsória. 5. Sub-rogação dos direitos aquisitivos da promissária compradora pelo arrematante, ora apelante, judicialmente deferido. Viável, em consequência o registro a partir da carta de sentença e dos documentos que a acompanham. 6. Autos judiciais integralmente digitalizados, com fornecimento de senha para acesso, o que permite conferência pelo Registrador das peças que compõem o título.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "1. A sub-rogação dos direitos aquisitivos da promissária compradora permite registro direto da propriedade em nome do arrematante, notadamente diante da intimação dos proprietários tabulares e promitentes vendedores nos autos da ação autônoma, cujo objeto era a adjudicação compulsória do imóvel. 2. Aditamento de carta de sentença produzido em formato digital, com fornecimento de senha para acesso aos autos que permite conferência dos documentos que compõem o título".

Legislação e jurisprudência relevantes:
- NSCGJ, Capítulo XX, Tomo II, item 117 e subitem 24.1.1; Código de Processo Civil, artigo 799, inciso IV.
- STJ, REsp 1345331-RS e REsp 1.910.280-PR.
- Conselho Superior da Magistratura: Apelação n. 1008478-97.2025.8.26.0100; Apelação n. 1010321-87.2023.8.26.0223; Apelação n. 1001785-17.2023.8.26.0602; Apelação Cível n. 1009613-47.2025.8.26.0003.
(TJSP; Apelação Cível 1043063-31.2024.8.26.0224; Relator (a): Francisco Loureiro(Corregedor Geral); Órgão Julgador: Conselho Superior da Magistratura; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 31/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Francisco Loureiro(Corregedor Geral)

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

Conselho Superior da Magistratura

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

31/10/2025

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. CARTA DE SENTENÇA. TÍTULO QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. RECORRENTE ARREMATANTE (MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE). SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DA PROMISSÁRIA COMPRADORA, A QUEM RECONHECIDA A PROPRIEDADE EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS TABULARES E PROMITENTES VENDEDORES. VIA ORIGINAL DA CARTA DE SENTENÇA OU

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA. CARTA DE SENTENÇA. TÍTULO QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. RECORRENTE ARREMATANTE (MODO DERIVADO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE). SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DA PROMISSÁRIA COMPRADORA, A QUEM RECONHECIDA A PROPRIEDADE EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTIMAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS TABULARES E PROMITENTES VENDEDORES. VIA ORIGINAL DA CARTA DE SENTENÇA OU CARTA DE SENTENÇA NOTARIAL DESNECESSÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que manteve a recusa ao registro de carta de sentença acompanhada de outros documentos sob o fundamento de violação ao princípio da continuidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do registro diante dos documentos que acompanham o título, inclusive no que diz respeito à necessidade de sua complementação pela apresentação de carta de sentença original ou notarial.

III. Razões de decidir
3. Direito da promissária compradora à propriedade do imóvel arrematado reconhecido em ação de adjudicação compulsória. 4. Intimação dos promitentes vendedores na ação de adjudicação compulsória. 5. Sub-rogação dos direitos aquisitivos da promissária compradora pelo arrematante, ora apelante, judicialmente deferido. Viável, em consequência o registro a partir da carta de sentença e dos documentos que a acompanham. 6. Autos judiciais integralmente digitalizados, com fornecimento de senha para acesso, o que permite conferência pelo Registrador das peças que compõem o título.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: "1. A sub-rogação dos direitos aquisitivos da promissária compradora permite registro direto da propriedade em nome do arrematante, notadamente diante da intimação dos proprietários tabulares e promitentes vendedores nos autos da ação autônoma, cujo objeto era a adjudicação compulsória do imóvel. 2. Aditamento de carta de sentença produzido em formato digital, com fornecimento de senha para acesso aos autos que permite conferência dos documentos que compõem o título".

Legislação e jurisprudência relevantes:
- NSCGJ, Capítulo XX, Tomo II, item 117 e subitem 24.1.1; Código de Processo Civil, artigo 799, inciso IV.
- STJ, REsp 1345331-RS e REsp 1.910.280-PR.
- Conselho Superior da Magistratura: Apelação n. 1008478-97.2025.8.26.0100; Apelação n. 1010321-87.2023.8.26.0223; Apelação n. 1001785-17.2023.8.26.0602; Apelação Cível n. 1009613-47.2025.8.26.0003.